Tribunal: TJPA
Processo: 0805248-78.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805248-78.2022.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRANCISCO COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0805248-78.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDOS:
JUSTIÇA PÚBLICA/ ACUSADO FRANCISCO COSTA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:
LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 157, §3º C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL.

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

IMPOSSIBILIDADE.

NÃO SE VISLUMBRAM NOS AUTOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES À IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, MORMENTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
EM RELAÇÃO AO PACIENTE, APESAR DA INDUBITÁVEL GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA, NÃO HAVENDO ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE, APÓS A NOTÍCIA DO CRIME, TENHA CONCRETAMENTE PRATICADO ATOS TENDENTES A COMPROMETER A ORDEM PÚBLICA OU A HIGIDEZ DO PROCESSO, BEM COMO, NENHUMA OUTRA INVESTIGAÇÃO EM SEU DESFAVOR.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
outubro
de 2022 e término no dia
13
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
13
de
outubro
de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA
(fls. 03/05, ID nº 9076319),
que deixou de decretar a prisão preventiva do ora recorrido sob a alegação de que inexiste qualquer elemento concreto a denotar as previsões constantes do artigo 312, do CPP, visto que o fato ocorreu em 2011 e não há informações nos autos de que o acusado esteja ameaçando vítimas e testemunhas após o fato.

Relatou a
denúncia
, em síntese, que
no dia 18/05/2011, por volta das 15:00 horas, a vítima FRANCISCO TRAVASSOS GOMES, na qualidade de caseiro se encontrava no sítio, de propriedade de ROMALU EDIGAR BEGOT DE ALMEIDA no município de Santa Bárbara do Pará, quando avistou o denunciado FRANCISCO COSTA já no interior do imóvel, subtraindo cachos de açaí. Ato contínuo, a vítima saiu em perseguição ao acusado, utilizando-se dos cachorros da propriedade, momento em que Francisco Costa, de posse de uma espingarda, tentou disparar contra a vítima, todavia sem sucesso, haja vista que a arma não veio a disparar. Desta feita, a vítima continuou a perseguição contra o denunciado, conseguindo alcançá-lo e imobilizá-lo.
Por tais razões, o nacional está sendo acusado pela suposta prática do crime previsto no
artigo 157, §3º c/c 14, II, do Código Penal.

Irresignado, o ora recorrente, Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 09/25,
ID nº 9076319
),
pugnando pela decretação da prisão preventiva de Francisco Costa da Silva, para garantia da ordem pública, resguardo da instrução criminal e futura aplicação da lei penal.

Em
contrarrazões

(fls. 31/37,
ID nº 9076319
),
a Defensoria Pública pugnou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão do Magistrado, uma vez que decretar a prisão do acusado seria uma clara afronta à dignidade da pessoa humana, haja vista a presente prisão configurar-se como ato evidentemente ilegal e desnecessário no presente momento.

Nesta

Instância Superior (fls. 44/50, ID nº 10876444),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento
, devendo ser decretada a prisão preventiva do réu.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

Adianto
prima facie
que o presente recurso
não

merece prosperar.

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Sustenta o
Parquet
em suas razões recursais a necessidade imperiosa da reforma da decisão atacada com a decretação da prisão cautelar do ora recorrido,
por conveniência da instrução criminal e

para assegurar a aplicação da lei penal, ante o descumprimento das condições
estabelecidas quando da concessão da liberdade provisória.

Adianto que não acolho o pedido do
Parquet.

Os requisitos inerentes às cautelares, estão previstos nos artigos 313 (requisitos de admissibilidade) e 312 do Código de Processo Penal, estes denominados
periculum libertatis
(existência de risco concreto para a ordem pública, para a ordem econômica, para a aplicação da lei penal ou para a conveniência da instrução criminal) e
fumus comissi delicti
(existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a demonstração do risco da permanência em liberdade de tal indivíduo poderá gerar).

Desta forma, a decretação da constrição preventiva se limita àqueles casos bastante específicos em que haja prova inequívoca acerca da materialidade do crime e indício suficiente de autoria, bem como em que esteja significativamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, demandando a aplicação da medida cautelar extrema para o resguardo da ordem pública ou da ordem econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei penal.

Nos termos do § 2º, no artigo 312, e o § 1º, no artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.946/2019, ergue-se também como condição à decretação da prisão preventiva – ou de medidas cautelares diversas – a contemporaneidade dos fatos imputados, a proximidade do lapso decorrido transcorrido entre o delito cometido e a ordem para decretação da prisão preventiva. Ou seja, o curto espaço de tempo transcorrido desde o momento em que o fato criminoso ocorreu e o momento em que o magistrado, por decisão devidamente fundamentada, determinou a expedição do mandado de prisão preventiva em relação ao indivíduo contra quem pesam os indícios de autoria.

Após análise detida dos presentes autos, verifico que o douto juízo
a quo
entendera que o fato foi praticado em um lapso de tempo de mais de 10 anos, considerando o decurso de tanto tempo não havendo nenhum fato novo, estando ausente, no caso, a contemporaneidade do fato justificante da custódia cautelar e a sua efetivação para a garantia da ordem pública, devendo ser mantido o direito do acusado de responder ao processo em liberdade.

Assim, em havendo passado significativo lapso temporal entre o fato imputado e a decretação da prisão preventiva, teremos a ausência de contemporaneidade, não cabendo constrição cautelar, uma vez que o caráter instrumental e de urgência intrínseco às medidas cautelares visa à tutela de situações fáticas atuais ou iminentes, as quais demonstrem os riscos que determinado indivíduo, estando em liberdade, acarretará à efetividade do processo principal.

A constrição cautelar se volta à resguardar risco atual ou iminente que decorre do estado de liberdade do acusado, dando efetividade ao processo de conhecimento, de maneira que, não havendo fatos novos e que demonstrem efetivamente o perigo inerente à liberdade do acusado, não há se falar em existência do
periculum libertatis
.

Importa referir que, conforme se extrai da jurisprudência, nem mesmo o nível elevado de gravidade do fato apurado terá o condão de afastar a imprescindibilidade de existência de contemporaneidade entre a data do delito e do decreto prisional, exatamente em razão do caráter emergencial das medidas cautelares, que tutelam, como já mencionado, situações fáticas atuais ou iminentes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA E OS FATOS ENSEJADORES DE SUA DECRETAÇÃO. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VÍTIMA MENOR. VIOLÊNCIA SEXUAL. REVITIMIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. A natureza cautelar da prisão preventiva a torna medida excepcional, que somente deve ser deferida quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 2.
Apesar da prova de elementos da materialidade do crime de estupro de vulnerável e da presença de indícios suficientes de autoria, o transcurso de quase dois anos entre a prática do delito e o requerimento de prisão preventiva formulado pelo órgão ministerial, aliado à inexistência de notícia de qualquer elemento novo, evidenciam a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação.
(TJ-DF 07191707220198070003 - Segredo de Justiça 0719170-72.2019.8.07.0003, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 27/08/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 11/09/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU A REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA
. Apesar dos argumentos do Parquet, os fatos delituosos teriam ocorrido entre 2016 e 2017, isto é, há cerca de cinco anos, e o recorrido é primário, já não mais reside na mesma cidade que a vítima menor, e tampouco há notícias de qualquer outra ocorrência policial envolvendo o acusado.
Não havendo o Ministério Público demonstrado o periculum libertatis, mostra-se desnecessária a prisão preventiva, pela ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP
. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
(TJ-RS - RSE: 50021193720198210060 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 31/03/2022, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/04/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTUPRO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - RECURSO MINISTERIAL - DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO EXTEMPORÂNEO - AUSENTES REQUISITOS E FUNDAMENTOS PREVISTOS.
-
A inexistência de notícias contemporâneas acerca de atitudes do agente que tenham impossibilitado a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal, é de rigor que o acusado seja posto em liberdade

- A ausência dos fundamentos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal torna imperiosa a soltura do agente, pela abstração da prisão preventiva.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024212107023001 Belo Horizonte, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 06/04/2022, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/04/2022).

No presente caso, não verifico a satisfação dos requisitos da prisão preventiva, especialmente quanto ao da contemporaneidade elencada no § 2º do artigo 312 do CPP, afinal infere-se que os fatos supostamente ocorreram há mais de dez anos, sem que exista notícia nos autos de fatos novos, após este considerável lapso temporal, estando o pedido de prisão lastreado em meras conjecturas e sem dados concretos a evidenciar o risco que sua liberdade representa para os bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP.

Pelo exposto,
data maxima vênia
ao parecer Ministerial,
conheço
do Recurso em Sentido Estrito interposto pela acusação e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 18/10/2022